Tribunal: TJMT
Processo: 1017812-94.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017812-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORVANDI DE JESUS SANTANA - CPF: 523.320.201-87 (AGRAVANTE), MARIA DIANA DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 258.826.208-21 (AGRAVADO), U. S. N. (AGRAVADO), MARIA DIANA DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 258.826.208-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE ALIMENTOS
– FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE
MINORAÇÃO
DA
VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO
– PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE –

BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1º, DO CC - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
s alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

Na hipótese em comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade do menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega perceber remuneração média mensal do agravante é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que mora de aluguel e paga alimentos a outros dois filhos.

A questão demanda maior dilação probatória, e diante da ausência de maiores elementos de prova, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, impondo-se a redução dos alimentos inicialmente fixados para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ORVANDI DE JESUS SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na Ação de Alimentos nº 1000852-43.2019.8.11.0039, promovida em seu desfavor por U. S. N., representado por sua genitora MARIA DIANA DA SILVA CAVALCANTE, que fixou os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente.

Em suas razões, alega o agravante que não possui condição financeira suficiente para arcar com o pagamento os alimentos provisórios fixados, porquanto trabalha como autônomo e aufere renda mensal aproximada de R$ 1.200,00.

Aduz que a empresa que possui em seu nome trata -se de uma microempresa com capital social mínimo que não tem sede e, apesar de ainda constar como ativa, não está em funcionamento e não produz qualquer renda, tampouco teve qualquer quadro de funcionários.

Afirma que é genitor de outros 02 (dois) filhos, para os quais contribui com o pagamento de graduação de ensino superior realizando mensalmente o pagamento do importe de R$ 587,83, bem como paga, a título de aluguel, o valor de R$ 350,00. Por fim prequestiona a matéria.

Pede pela concessão de liminar para reformar a decisão agravada e fixar os alimentos provisórios no valor equivalente a 20% sobre o salário mínimo vigente.

No mérito, pugna seja o reformada a decisão atacada, confirmando a liminar e reduzindo os alimentos provisórios para 20% do salário mínimo vigente.

O pedido de liminar vindicado foi parcialmente deferido a fim de fixar os alimentos provisórios em favor da agravada no limite de 30% do salário mínimo, até o julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 26513957).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 31740979).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 33258483).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020